Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DA CARREIRA E FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE MANEIRA ESCALONADA PELA LEI No 5.237/2013. DESCUMPRIMENTO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO FIXADO A PARTIR DE 2015. REMUNERAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inaplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864 de Repercussão Geral), pois diz respeito à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto o caso concreto discute o direito à percepção de reajuste concedido por lei a determinados servidores públicos.
2. A Lei Distrital n. 5.237/2013 a um só tempo criou a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde e fixou a remuneração de seus servidores de forma escalonada, com valores progressivos a serem implementados em 2013, 2014 e 2015.
3. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência da matéria, razão pela qual o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo da referida Lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro aos servidores.
4. A lei em questão foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. A pretensão de servidor público de que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence vinculado não encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, pois não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.
6. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. Unânime.